Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-26.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0003934-26.2017.8.11.0086
Recorrente : EDUARDO RAFAEL BUSS
Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDUARDO RAFAEL BUSS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo rivado assim ementado (id 29700972):
“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO RÉU AFIRMADA NA INICIAL — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. A fixação de honorários advocatícios, em favor do autor, decorrente da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, pressupõe a demonstração de que o réu deu causa à propositura da demanda. No caso, a ausência de prova de pretensão resistida afirmada na inicial desautoriza a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba sucumbencial. Recurso não provido.” (N.U 0003934-26.2017.8.11.0086, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020)
A Recorrente alega violação ao art. 85 e divergência jurisprudencial, ao argumento de que há entendimento no sentido de reconhecer a obrigação da parte contrária ao pagamento de sucumbências quando da perda superveniente do processo a que deu causa.
Recurso tempestivo (id 32609983).
Sem contrarrazões (id 42235484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da aplicação da Súmula 83 do STJ
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente se volta contra o aresto que desproveu o apelo para reconhecer a inexistência de prova de pretensão resistida pela parte Recorrida e, por conseguinte, afastar sua obrigatoriedade ao pagamento de honorários advocatícios.
Pois bem, conforme se denota do voto, a Colenda Câmara concluiu que (id 29104969):
“No caso, não há prova da existência de pretensão resistida do Estado de Mato Grosso afirmada na inicial, visto que prova alguma fez a respeito do alegado indeferimento do pedido administrativo: “conforme encaminhamento de cirurgia em anexo requerido pelo Médico especialista pelo Sistema Único de Saúde em que o mesmo está se tratando sem sucesso devido a ser negado pelo Estado de Mato Grosso” (petição inicial, Id. 8120399, fls. 8).
Também, não é possível afirmar que a autora seria vencedora, acaso julgado o mérito, ante a constatação da desnecessidade de realização de procedimento cirúrgico, conforme está consignado em sua manifestação, datada de 17 de agosto de 2017: “Diante do Respeitável Relatório Médico em anexo que após o bloqueio dos valores pelo Nobre Juízo não mais foi indicado a cirurgia outrora por duas vezes indicada, bem como de alta médica da Autora” (Id. 8120468, fls. 1).
Assim, não se mostra admissível condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.”
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios está atrelada à prova da pretensão resistida, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE DEPÓSITO. PRETENSÃO RESISTIDA DA FAZENDA NACIONAL. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A orientação desta egrégia Corte Superior é pela condenação em honorários advocatícios em sede de Ação Cautelar de depósito quando a parte requerida resiste à cautela e contesta a Ação, porquanto assume o processo feição litigiosa e gera sucumbência. Precedentes: AgRg no AREsp. 497.619/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 12.2.2015; AgRg no REsp. 1.189.805/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 7.10.2010; REsp. 869.857/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 10.4.2008.
2. No presente caso, houve contestação da Fazenda Nacional (fls.657/659), configurando-se a litigiosidade necessária para a geração de honorários de sucumbência.
3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1557905/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 85, do CPC e afronta à jurisprudência, tendo em vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII